Tribunal: TJES
Processo: 5010769-67.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010769-67.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER CARDOSO
RECORRIDO: J.FERRAZ INFORMATICA LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010769-67.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
WAGNER CARDOSO.

RECORRIDO
: EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADO LIVRE).

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MARKETPLACE. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO (KIT GAMER). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alega ter adquirido, através da plataforma da segunda requerida, um "Kit Gamer X99 Xeon" pelo valor de R$752,30. Aduz que o produto apresentou vícios graves e, apesar de admitidos, não houve o reembolso administrativo.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$752,30, julgando improcedente o pedido de danos morais por entender que a situação configura mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando a reforma parcial do julgado para que seja arbitrada indenização a título de danos morais. Sustenta que o valor despendido é significativo para sua condição de hipossuficiência e que o descaso das rés ultrapassa o mero dissabor, ferindo sua dignidade e exigindo a aplicação do caráter pedagógico da medida.

4. O recurso não merece provimento. Em que pese a evidente falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária da plataforma de intermediação integrante da cadeia de consumo, o dano moral, em casos de vício de produto ou descumprimento contratual, não é presumido. Para sua configuração, exige-se a demonstração de que o fato tenha gerado abalo psicológico extraordinário, humilhação ou ofensa a atributo da personalidade, o que não restou comprovado nos autos.

5. O mero inadimplemento contratual, embora gere frustração e desconforto, não é capaz, por si só, de dar ensejo à reparação extrapatrimonial. No caso concreto, a despeito das alegações recursais, a situação vivenciada, produto com defeito e resistência ao reembolso, resolve-se na esfera patrimonial, com a devolução dos valores devidamente corrigidos, conforme determinado na origem. Não houve prova de exposição do consumidor a situação vexatória ou interrupção de serviço essencial que justificasse o arbitramento de indenização morais.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)